Tribunal: STF
Processo: HC 214762
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementada:



    “PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DELINEADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. NULIDADE. INDEFERIMENTO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. DOSIMETRIA. PENA-BASE. TESES NÃO APRECIADAS PELO TRIBUNAL A QUO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. SEGUNDA FASE. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, INC. II, J, DO CP. CALAMIDADE PÚBLICA DECORRENTE DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O AGENTE SE VALEU DESSA CIRCUNSTÂNCIA PARA O COMETIMENTO DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 568/STJ. PARECER FAVORÁVEL DO MPF. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO.” (RESP 1977612/SP - eDOC.05, p. 03)



    Busca-se em suma o reconhecimento de nulidade absoluta no trâmite da ação penal originária, e consequente determinação de “novo julgamento quando, então, se permitirá que a Defensoria Pública do Estado de São Paulo possa sustentar oralmente em favor do apelado, ora paciente”, pois ilegal a negativa a pedido de “oposição ao julgamento virtual ao réu, apelado, quando se discutirá, em julgamento, o pedido ministerial que pretende reversão de sua absolvição prolatada em primeiro grau.” Aduz, para tanto, que “ao negar-se o direito de sustentar oralmente por ocasião do julgamento do apelo ministerial, por apelado, ora paciente, absolvido em primeira instância, é violar a ampla defesa e o contraditório.”



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus: 



    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008,grifei) 



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3.Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de maio de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente